Tribunal: TJES
Processo: 5010685-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010685-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA GARDI AVILA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5010685-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA GARDI AVILA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha declarado a nulidade de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) e determinado o cancelamento dos descontos, indeferiu os pedidos de restituição em dobro dos valores pagos e de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma do julgado para obter a repetição do indébito em dobro e a reparação extrapatrimonial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz da boa-fé objetiva; e (ii) saber se a nulidade do contrato de RMC gera dano moral indenizável quando demonstrada a utilização do crédito pela consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

A restituição deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança indevida decorrente de contrato nulo por prática comercial desleal configura violação à boa-fé objetiva, conforme o entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS) e o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral não resta configurado quando comprovado que a parte autora usufruiu do crédito e utilizou o cartão para compras, o que afasta a tese de lesão grave aos direitos da personalidade, apesar da irregularidade contratual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A restituição de valores descontados indevidamente em contrato de RMC nulo deve ocorrer em dobro quando caracterizada violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. 2. A efetiva utilização do crédito e do cartão pelo consumidor afasta a condenação em danos morais decorrentes exclusivamente da nulidade da modalidade contratual.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único.

Lei nº 14.905/2024 (atualização monetária e juros).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MARIA APARECIDA GARDI AVILA

interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
BANCO BMG SA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17190514):
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão consignado em nome da requerente junto à requerida a título de RMC e todo e qualquer débito dele decorrente, ficando o requerido obstado de realizar descontos a título de RMC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno. Determino ao requerido, ainda, que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17190537
,
por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 17190536), a parte recorrente pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário, a título de indenização por dano material, bem como indenização por dano moral.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 17190539).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17189983).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No âmbito deste recurso, as únicas matérias em discussão são os valores pleiteados a título de indenização por danos materiais e por danos morais, decorrentes dos descontos indevidos efetuados pelo recorrido na aposentadoria da recorrente, fato este já reconhecido e incontroverso na sentença de primeira instância.

No que concerne aos danos materiais, divirjo do entendimento adotado pelo juízo a quo.

Isso porque, embora a parte autora não tenha carreado aos autos os extratos bancários para o cálculo imediato, tal fato não pode obstar o reconhecimento do direito à restituição. Os elementos probatórios comprovam a vigência do contrato desde 10/03/2018 (Extrato do INSS, ID 17189982, pág. 12). Mais importante, a própria sentença já reconheceu a prática comercial do requerido como desleal, nociva e onerosamente excessiva para o consumidor, declarando nulo o contrato de Reserva de Margem para Cartão (RMC).

Nesse contexto, a restituição integral dos valores descontados do benefício previdenciário da autora pelo requerido é medida que se impõe. Para a quantificação exata do montante devido, deverá a parte autora apresentar os extratos bancários com a descrição dos valores na fase de execução do julgado, através de simples cálculos aritméticos, referente ao contrato objeto desta lide.

Quanto à restituição à parte autora, esta deve se dar em dobro, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que pacificou a tese de que a aplicação da sanção do Art. 42, Parágrafo Único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida se dá em conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, eis que se trata de vício de consentimento e não de fraude de terceiros.

No caso em tela, a ausência de prova da contratação válida por parte do Requerido, aliada à realização dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configura patente violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva. O próprio Juízo sentenciante reconheceu que essa prática comercial se revela “desleal e nociva, além de onerosamente excessiva para o consumidor”, e declarou nulo o contrato RMC. Tal comportamento do requerido, que agiu com ilegalidade reconhecida em juízo, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

No tocante à pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais, o posicionamento adotado na r. Sentença merece ser mantido. O pleito carece de juridicidade, pois restou incontroverso que, quando da contratação, a recorrente usufruiu do crédito (comprovado pelos documentos de transferência anexados), além de ter usado o cartão de crédito para compras. Consequentemente, a mera ocorrência dos descontos – embora indevidos – não se revelou suficiente para caracterizar efetiva lesão aos direitos da personalidade da autora, afastando a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Com essas considerações, acolho apenas o pleito de danos materiais para fins de restituição em dobro. Diante disso, voto pela reforma parcial da sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar parcialmente a sentença de ID 17190514 e
CONDENAR
a parte Requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte Autora, a título de indenização por danos materiais.

O montante da condenação deverá ser apurado através de meros cálculos artiméticos, com a incidência de correção monetária a partir de cada desconto (índice IPCA) e juros de mora, desde a data da citação (taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

MANTENHO
a sentença em seus demais termos, inclusive no que tange à negativa de indenização por danos morais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)